Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735689-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 47743493) contra decisão monocrática (ID 47326664). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator